Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-84.2023.8.11.0107
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-84.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA QUIRINO - CPF: 056.583.621-80 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), SONIA RAQUEL DE MORAES RIBEIRO ARAGAO - CPF: 007.583.751-07 (APELADO), CLEVALDO MENDES DE ARAGAO - CPF: 744.487.499-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação. Ação Monitória. Débito Pago Antes Do Ajuizamento. Exceção De
Pré
-Executividade Acolhida. Ônus Da Sucumbência.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Banco ajuizou ação monitória para cobrança de cédula rural vinculada ao PRONAF, alegando inadimplemento.

Devedores demonstraram
que efetuaram o
pagamento antes da propositura da ação.

2.
Juízo acolheu a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução e condenou o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a responsabilidade pelos honorários advocatícios quando a cobrança judicial incide sobre obrigação ad
implid
a anteriormente
.

III. Razões de decidir

4
. O pagamento ocorreu antes do ajuizamento da demanda, evidenciando a inexistência de título executivo exigível (CPC, art. 783).

5
. Aplicação do princípio da causalidade impõe ao autor o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa à movimentação processual.

6
. Boa-fé do credor não afasta a responsabilidade pelos encargos
processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"
O ajuizamento de ação de cobrança fundada em débito quitado anteriormente impõe ao autor o dever de suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 783.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2338079/CE.

R E L A T Ó R I O

R
ECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1000361-84
.20
2
3
.8.11.0
107

Cuida-se de R
ecurso
de
Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A
.
em virtude

d
a sentença proferida pelo Ju
i
z da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que acolheu
o pedido formulado na Exceção de P
ré-executividade oposta p
or
Andressa Pereira Quirino,
Clevaldo
Mendes de Aragão e Sônia Raquel de Moraes Ribeiro Aragão
.

O Juiz de 1º grau
reconhece
u que a Ação Monitória
tinha por objeto dívida já
quitada.
Assim
, extinguiu o
cumprimento de sentença, com
fundamento
no art. 924, II, do CPC,
e
co
ndeno
u
o Banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da cobrança.

Inconformado, o Banco s
ustenta que não agiu
de
má-fé e que
os Apelados deram
causa à propositura da demanda
,
pois não contestaram previamente a
existência d
o débito que se encontrava
em aberto.

Aleg
ou
que

não
opôs
resistência ao reconhecimento do pagamento
efetuado na esfera administrativa
, e que eventual equívoco foi corrigido de imediato.

Pediu, ao final, que seja invert
id
o o ônus sucumbencial.

As c
ontrarrazões foram apresentadas
no ID 298458911. Os Apelados
requere
ram
o desprovimento do recurso, com fundamento no princípio da causalidade e na demonstração inequívoca de que a dívida havia sido quitada antes da propositura da
ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
Banco do Brasil S.A
. ajuizou Ação Monitória em face de
Andressa Pereira Quirino
,
com a inclusão de seus avalistas,

Clevaldo
Mendes de Aragão e Sônia Raquel de Moraes Ribeiro Aragão
, todos residentes na zona rural da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

A controvérsia te
ve
por escopo a cobrança de obri
gação pecuniária decorrente de
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02546-2
, vinculad
a
à linha PRONAF – Mais Alimentos, cujo crédito
foi liberado em 18 de fevereiro de 2020, no valor originário de R$ 162.150,00
(cento e sessenta e dois mil cento e cinquenta reais)
.

De acordo com a narrativa inaugural, a
linha de crédito
é destinada
ao fomento da agricultura familiar, cujas condições especiais envolvem carência estendida, juros favorecidos e possibilidade de renegociação em casos de frustração de safra, nos moldes das normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Manual de Crédito Rural (MCR).

C
onforme narrado pelo credor, a obrigação foi inadimplida em
01/11/2020
, durante o período de carência,
o que teria dado
ensej
o

à
aplicação da cláusula de vencimento antecipado, prevista no contrato
,
independentemente de notificação.

Narro
u
que o
saldo atualizado até 04
/07/
2023 perfaz
ia
o montante de R$ 191.625,25
(cento e noventa e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)
.

Citados, os devedores
permaneceram silentes
, o que deu causa à prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial e constituiu de pleno direito
o
crédito vindicado na inicial.

Operado o trânsito em julgado (24/07/24), o Apelante deu início à fase subsequente, quando os Apelados opuseram
Exceção de Pré-Executividade.

Asseguraram
que a
pretensão executiva te
ve
por base alegada mora no pagamento da
1ª
parcela
do financiamento rural, cujo
vencimento
ocorreu
em
01 de janeiro de 2023
,
e não em 11 de novembro de 2020,
devido ao
período de carência.

Os Apelados
rebate
ram a
alegação
de inadimplemento. De
monstra
ram
, por meio de documentos idôneos e provenientes do próprio
B
anco exequente
,
notadamente a ficha gráfica da operação
,
que a obrigação foi adimplida em
02 de janeiro de 2023
, primeiro dia útil subsequente ao feriado nacional de Confraternização Universal.

Tal circunstância, segundo sustenta
m os Apelados
, afasta por completo a configuração de mora e, por consequência lógica e jurídica, invalida a própria base da ação executiva, eis que
inexist
ente a tríade que confere exequibilidade ao título: certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783).

O
cerne da
Exceção de P
ré-executividade
diz respeito à
inexistência de título executivo idôneo, diante do fato incontroverso de que a dívida alegada como inadimplida já se encontrava quitada
antes mesmo do ajuizamento da ação monitória
, distribuída em 12 de julho de 2023.

Os Apelados
sustenta
ram
que a cobrança promovida pelo
Banco
consubstancia enriquecimento sem causa e
caracteriza verdadeira cobrança indevida, com potencial violação aos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da dignidade da pessoa humana, quando considerada a ameaça de constrição patrimonial por meios como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Ademais, pugna
ram
pela aplicação do art. 940 do Código Civil, segundo o qual aquele que demanda por dívida já paga deverá restituir em dobro o valor cobrado, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, salvo engano justificável.

Em reforço desse pedido, citaram o
parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
que
, na esteira de jurisprudência consolidada
,
reconhece a repetição dobr
ada
do indébito mesmo no bojo da peça de defesa, sem necessidade de reconvenção.

Além disso, s
uscita
ram
a existência de litigância de má-fé por parte do
B
anco, o qual utilizo
u
de manobra processual temerária, ciente da inexistência de débito exigível, com o único propósito de constranger indevidamente a parte executada.

Em razão disso
, requer
eram
a aplicação da multa de até 10% prevista no art. 80 do CPC, em razão da alteração maliciosa da verdade dos fatos, da resistência injustificada ao
andamento do feito e da tentativa de obtenção de vantagem indevida.

Por derradeiro, pleitea
ram a extinção do cumprimento de sentença com a condenação do Banco ao pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do reconhecimento do Banco de que a dívida havia sido paga na esfera administrativa (fevereiro/23), antes de proposta a Monitória (julho/23), o Juiz da causa acolheu a Exceção e julgou extinto o cumprimento de sentença
,
com a condenação do Banco no ônus
da
sucumbência.

Inconformado, o Banco recorreu apenas do capítulo final (verba sucumbencial).

A controvérsia g
ir
a em torno da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando o exequente ajuíza ação de cobrança relativa a débito
pago

antes do ajuizamento.

No caso concreto, a documentação constante nos autos revela que a obrigação contratual
consistente na
operação PRONAF/BB PRO
NAF MAIS ALIMENTOS n.º 4002546
foi adimplida pela parte executada no primeiro dia útil subsequente ao vencimento da primeira parcela
(02/01/2023)
, tendo
sido honrado o pagamento no tempo e modo combinado
d
as demais parcelas
subsequentes
.

O pagamento da 1ª parcela
precedeu o ajuizamento da ação
monitória
, fato inequívoco e comprovado pela ficha gráfica e demais documentos juntados aos autos.

Ainda que se admita a
ausência de má-fé por parte do A
pelante, é incontroverso que a propositura da demanda foi ind
evida, pois a dívida
se encontrava
amortizada com a primeira prestação anual
.

Com efeito, o
princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus
da
sucumbência, impõe ao causador da instauração do processo o dever de suportar as consequências jurídicas e financeiras decorrentes do ajuizamento.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART .
85 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. PAGAMENTO
DEVIDO .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O princípio da sucumbência, insculpido no art. 20 do CPC, está umbilicalmente ligado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar c
om as
despesas dele decorrentes
.

Precedentes. 2. Os encargos da sucumbência decorrem exclusivamente da derrota experimentada pela parte, aplicando-se independente da boa-fé com que tenha agido o vencido. 3.
A ausência de culpa do sucumbente causador do processo não interfere na sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios
. 4.Agravo interno a que se nega provimento
.

(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2338079 CE 2023/0111108-0
, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023)

(Sem destaques no original).

Portanto
, a extinção do processo sem julgamento de mérito, por reconhecimento do pagamento, não afasta o dever do
autor de arcar
os encargos do processo, porquanto foi ele quem deu causa à sua movimentação.

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da cobrança (R$ 191.625,25), patamar condizente com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, sem qualquer excesso ou desproporcionalidade que justifique revisão.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento

ao apelo e
mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

M
ajor
o
os honorários advocatícios em 12%
d
o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025